Tribunal: TCU
Processo: 029.111/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomadas de Contas Especiais instauradas pela Fundação Nacional de Saúde  Funasa em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos dos Convênios 1356/2002 e 717/2005, celebrados com o Município de Demerval Lobão/PI, com vistas à execução de obras de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes às Tomadas de Contas Especiais instauradas pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos dos Convênios 1356/2002 e 717/2005, celebrados com o Município de Demerval Lobão/PI, com vistas à execução de obras de esgotamento sanitário naquela municipalidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas da Sra. Edilene Alves Pereira, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Washington Marques Leandro, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , e § 2o, e 19, caput , da Lei 8.443/1992, e da empresa Marca Engenharia Ltda. - EPP, com amparo na mencionada alínea c ; 9.3. condenar, de forma solidária, o Sr. Washington Marques Leandro e a empresa Marca Engenharia Ltda. - EPP ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, na forma da legislação em vigor: Valor Original (R$) Data Natureza 18.439,92 02/06/2006 crédito 110.850,00 18/08/2006 débito 89.150,00 1o/11/2006 débito 9.4. aplicar ao Sr. Washington Marques Leandro e à empresa Marca Engenharia Ltda. - EPP, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia deste Acórdão: 9.7.1. à Fundação Nacional de Saúde, aos responsáveis e ao Município de Demerval Lobão/PI, para ciência; 9.7.2. à Procuradoria da República no Estado do Piauí, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.